Tribunal: TCU
Processo: 020.185/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE PENSÃO CIVIL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões civis pelo Departamento de Polícia Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por Adriano Antonio Soares (46817/2020, peça 3), Arni Augusto Americano Sondahl (46913/2020, peça 4), Nelson Geraldo Flores Lopes (47068/2020, peça 5) e Mozart Pereira Paiva (47166/2020, peça 6), concedendo-lhes o respectivo registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegal o ato de pensão civil instituído por Irandy de Paiva (47231/2020, peça 7), recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boafé pela pensionista, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Departamento de Polícia Federal que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado no item 9.2, comunicando ao Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. cadastre novo ato de concessão de pensão civil livre das irregularidades apontadas, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.